Tribunal: TJPA
Processo: 0005294-08.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005294-08.2019.8.14.0097

APELANTE: VALERIA RODRIGUES SILVA CHAVES, GUSTAVO BITENCOURT SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; (iii) definir a adequação do regime inicial semiaberto diante das circunstâncias judiciais e da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico, que identificou de maconha e cocaína em posse do réu.

4. A autoria está confirmada pelos depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sendo certo que o depoimento de policiais é considerado meio de prova idôneo e suficiente à condenação, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.,

5. Divergências pontuais entre os depoimentos dos policiais não comprometem a credibilidade da prova testemunhal, sendo naturais diante do tempo e da rotina policial.

6. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e mera conduta, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da venda ou mercancia.

7. A busca pessoal e domiciliar foi justificada por denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem e localização das drogas, configurando justa causa e exercício legítimo da atividade policial.

8. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal quanto à sua revisão.

9. A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é inaplicável ao caso, ante a reincidência do réu, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

10. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência e com o art. 33, §2º, do Código Penal, mesmo após detração penal que reduza o tempo restante de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em prova testemunhal de policiais quando colhida sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios. 2. A reincidência do réu afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. O regime semiaberto é adequado quando o agente é reincidente, ainda que a pena remanescente, após detração, seja inferior a 4 anos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CP, art. 33, §2º; CPP, art. 244; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; TJSC, Apelação Criminal nº 5069331-71.2020.8.24.0023, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.08.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, HC nº 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 831.827/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gustavo Bitencourt Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (ID 12829849).

O réu pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está baseada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, pugna pela reforma do cálculo dosimétrico, com nova valoração das circunstâncias judiciais, bem como pela a aplicação de causa de diminuição, com a redução de 2/3 da pena, sustentando que o crime estaria em fase incipiente. Além disso, pugna pelo abrandamento do regime inicial do cumprimento da pena (ID 13153823).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13686349), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14387334).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano,
inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória
, visto que a materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão (ID 12829759 - Pág. 8) e por Laudo Toxicológico Definitivo n. 2019-01.004392-QUI que atestou que o material apreendido com o apelante se tratava de 19 porções de erva prensada contendo no total 11,177g de maconha e 2 petecas de substância pulverizante contendo no total 0,570g de cocaína (ID 12829806, pág. 2).

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha CLEBYSON JHON BORGES PINHEIRO, declarou em juízo:

Que se recorda da diligencia; Que os policiais estavam fazendo ronda em um evento tradicional do Genipauba, quando receberam uma denúncia de que havia pessoas comercializando drogas na festa; Que então os policiais saíram em diligencia e encontraram os acusados um pouco mais longe; Que viram Gustavo, proprietário do veículo estacionado, e Armando; Que fizera busca no veículo e encontraram drogas e munições; Que depois foram a casa de Gustavo e encontraram mais armas; Que os acusados não esboçaram nenhuma reação somente negaram a pratica delitiva ; Que a festa era Garota Verão; Que na denúncia relataram que havia 4 ou 5 homens e um no porta malas; Que as drogas foram encontradas no carro, já na casa a arma; Que a arma era caseira segundo o que o declarante lembra; Que quando foi encontrada a arma, Gustavo assumiu que eram dele e pediu que não envolvessem a esposa; Que Gustavo assumiu a propriedade das armas e das drogas; Que as drogas foram encontradas logo no veículo; Que depois foram a casa de Gustavo; Que não foram encontrado nada na posse de Armando; Que as testemunhas da festa estavam comercializando drogas; Que Gustavo inocentou Armando que não conhecia nenhum dos três; Que o veículo estava estacionado e os acusados estavam do lado de fora tomando guaraná; Que não encontrou arma nem droga com Armando; Que Gustavo assumiu a propriedade da droga; Que não conhecia nenhum dos 3 de outras abordagens; Que não sabe se a casa era de algum parente do Gustavo onde foi encontrada a arma e droga.

A testemunha THIAGO CLEBERSON DA SILVA, declarou em Juizo:

Que é policial militar; Que se recorda dos três acusados ; Que a denúncia relatava que eles estavam comercializando entorpecentes; Que a denúncia indicava as características físicas do veículo; Que a guarnição fez o deslocamento até a via e encontrou os acusados na praça de Genhipauba; Que o declarante encontrou as drogas no para sol do carro;

Que Gustavo assumiu a propriedade da droga ; Que a arma foi encontrada dentro de uma residência que os acusados indicaram; Que não se recorda quem assumiu a propriedade das drogas; Que o declarante achou entorpecente no carro; Que a propriedade das armas foi assumida por um dos réus, mas o declarante não se recorda qual (ID . 12829849 - Pág. 4
)

Diante de tais elementos, a versão absolutória não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório de depoimento dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.03.2018).

Ademais, pequenas divergências nos depoimentos dos policiais não possuem o poder de desconstituir o conjunto probatório, pois "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Relator Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10/08/2021).

Além disso, convém ressaltar que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, destaco que “a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o art. 244 do CPP permite a busca pessoal “sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos”, configurando justa causa a existência de “denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas” (
HC n. 828.672/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024), tal como se deu na espécie, em que “a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.” (STJ,

AgRg no HC n. 831.827/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.6.2023)

Sob outro ângulo, a reforma no
cálculo dosimétrico
é inviável.

Clarifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que retira o interesse recursal para reforma da basilar. Nesse particular, deve ser observado o art. 577, parágrafo único, do CPP.

Nota-se que na segunda fase a agravante da reincidência não foi valorada, sendo mantida a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por derradeiro, na terceira fase, o juízo sentenciante não se distanciou da orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que diante da “existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024).

No tocante à reforma do regime semiaberto pelo regime aberto, impende destacar que a fundamentação trazida na sentença encontra-se alinhada com o atual entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

De outra parte, importa assinalar que, embora a detração tenha conduzido a reprimenda remanescente ao patamar de 1 ano e 8 meses, tal circunstância não se revela, por si só, bastante a justificar a fixação do regime aberto. É que a definição do regime inicial de cumprimento da pena não se esgota no quantum final da sanção, mas resulta da ponderação dos critérios estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal, que impõem a conjugação do montante da pena com as circunstâncias judiciais e, notadamente, com a reincidência do agente, aspecto que, no caso do autos, torna legítima a adoção do regime intermediário.

Por fim, não como acolher a pretensão defensiva de reconhecimento da forma tentada. O tráfico ilícito de entorpecentes caracteriza-se como crime de ação múltipla e de mera conduta, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em modalidades como “trazer consigo”, “guardar” ou “transportar”, o delito se aperfeiçoa de imediato, independentemente de resultado posterior. Assim, o réu já havia realizado integralmente a conduta típica, o que afasta a possibilidade de aplicação da fração redutora da tentativa.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025